Tribunal: TJPA
Processo: 0805823-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805823-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRENNO BRIELLY ARTHUR CAVALCANTE

AGRAVADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CESSAÇÃO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS DA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que deu provimento ao recurso para confirmar tutela antecipada recursal, determinando às agravadas a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico de quadril a ser realizado no Estado do Rio de Janeiro. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à alegada cessação de suas atividades operacionais e à transferência da gestão de sua carteira, circunstância que, segundo afirma, configuraria impossibilidade material de cumprimento da obrigação. Requer o saneamento da omissão e o prequestionamento de dispositivos do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a alegação de cessação das atividades operacionais da cooperativa embargante e a suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação de custear procedimento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do Sistema Unimed, considerando a lógica federativa da rede e o mecanismo de intercâmbio assistencial entre as entidades.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilização solidária das cooperativas do Sistema Unimed, especialmente à luz da teoria da aparência e da proteção ao consumidor, uma vez que todas participam da cadeia de fornecimento do serviço de assistência médica.

A alegada cessação de atividades operacionais da cooperativa embargante não afasta, por si só, a responsabilidade decorrente de sua participação na estrutura cooperativa e na cadeia de fornecimento do serviço de saúde.

Não se pode transferir ao consumidor o ônus decorrente da organização administrativa interna das cooperativas integrantes do sistema, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista na legislação consumerista.

A decisão judicial não precisa rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando apresentar fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

Constatada a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, verifica-se que os embargos traduzem mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Para fins de prequestionamento, a simples oposição de embargos de declaração supre a exigência prevista no art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da prestação de serviços de assistência médica no âmbito do sistema de intercâmbio assistencial.

A alegação de reorganização administrativa ou cessação de atividades operacionais da cooperativa não afasta, por si só, a responsabilidade perante o consumidor integrante da rede.

A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º, IV; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0808809-92.2019.8.14.0040, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, o
postos por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
, tendo como embargado(a) Brenno Brielly Arthur Cavalcante.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805823-81.2025.8.14.0000, interposto por Brenno Brielly Arthur Cavalcante, em face de acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para confirmar a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, determinando às agravadas a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico de quadril a ser realizado no Estado do Rio de Janeiro.

Sustenta, preliminarmente, o cabimento dos aclaratórios, aduzindo que o acórdão deixou de enfrentar argumento jurídico oportunamente suscitado, consistente na alegada cessação de suas atividades operacionais como operadora de planos de saúde, bem como na transferência integral da gestão de sua carteira, circunstância que, segundo afirma, configuraria impossibilidade material e técnica de cumprimento direto da obrigação imposta.

No mérito recursal dos embargos, afirma que o acórdão embargado apreciou a controvérsia exclusivamente sob a ótica da responsabilidade solidária no âmbito do Sistema Unimed, aplicando a teoria da aparência e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do intercâmbio assistencial, mas deixou de examinar a situação jurídica específica da embargante, que não mais estaria em plena atividade operacional.

Alega que tal circunstância não se confunde com simples negativa de vínculo contratual, mas traduz hipótese de impossibilidade superveniente de cumprimento direto da obrigação, o que exigiria, ao menos, a delimitação dos contornos e da extensão da obrigação solidária atribuída.

Argumenta que a ausência de manifestação expressa sobre essa tese configura omissão nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como afronta ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1º, inciso IV, do mesmo diploma legal.

Sustenta, ainda, que a decisão embargada não delimitou de forma clara a extensão da obrigação imposta, especialmente quanto à forma de cumprimento por entidade que, segundo afirma, não detém rede assistencial ativa, estrutura administrativa de autorização ou ingerência sobre prestadores de serviço, o que poderia gerar, na fase de cumprimento, medidas executivas incompatíveis com sua realidade jurídica e operacional, em violação aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ressalta que os embargos não visam à rediscussão do mérito, mas ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante o enfrentamento expresso dos argumentos suscitados, inclusive para fins de prequestionamento dos artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, e a manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia jurídica submetida a julgamento,
reconhecendo a responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do Sistema Unimed, bem como a legitimidade passiva da UNIMED-RIO
, em razão da lógica federativa e da estrutura de intercâmbio assistencial existente entre as cooperativas que integram a rede.

Conforme consignado no julgado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que
o Sistema Unimed funciona sob modelo de cooperação interdependente, no qual as diversas cooperativas integrantes da rede participam da cadeia de fornecimento do serviço de assistência médica, circunstância que autoriza o reconhecimento da responsabilidade solidária,
especialmente sob a perspectiva da teoria da aparência e da proteção ao consumidor.

Nesse contexto, o argumento ora reiterado pela embargante (relativo à alegada cessação de suas atividades operacionais) não possui o condão de infirmar os fundamentos centrais do acórdão, os quais se baseiam na estrutura sistêmica da rede cooperativa e na necessidade de garantir efetividade à tutela jurisdicional em matéria de direito à saúde.

Com efeito, ainda que se admitisse a existência de eventual alteração estrutural na gestão da carteira da cooperativa embargante,
tal circunstância não afastaria, por si só, a responsabilidade decorrente da participação na cadeia de fornecimento do serviço
, sobretudo em relação a obrigações derivadas do próprio funcionamento do sistema de intercâmbio assistencial.

Ademais, cumpre observar que o acórdão embargado foi explícito ao afirmar que não se pode transferir ao consumidor o ônus decorrente da complexidade administrativa interna das cooperativas que integram o Sistema Unimed, entendimento que encontra respaldo direto na legislação consumerista, especialmente no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços.

Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia acerca da legitimidade passiva e da responsabilidade das cooperativas integrantes da rede, concluindo pela sua manutenção na lide e pela imposição da obrigação solidária, entendimento este que se mostra plenamente alinhado à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não se verifica a alegada omissão relevante, mas apenas inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Logo, o que se verifica é mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento
, o que não se presta a embasar a oposição de embargos de declaração,
Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTABELECIDOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 0808809-92.2019.8.14.0040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público) (grifos nossos)

Ressalta-se que é pacífico no STJ o entendimento de que não está o Juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem
; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, em que se apoiou a sua convicção para decidir o caso. Nesse sentido, o E. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).
(Grifos nossos)

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada.

No que tange ao pleito de prequestionamento, é certo que a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, supre essa exigência nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a expressa menção a todos os dispositivos legais apontados.

Portanto, não se constata no acórdão qualquer vício a ser sanado, mas sim julgamento devidamente fundamentado, com análise lógica e coerente dos elementos probatórios constantes nos autos.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026